Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concordou com o depósito judicial realizado pelo DISTRITO FEDERAL (ID: 38692662 - HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVOS A MANOEL INÁCIO DE OLIVEIRA E MARIA NAZARÉ DA MOTA VILELA). Com efeito, julgo extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 35722879 e 35722888 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 38813231). Após, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 12 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador